Tribunal: TJDFT
Processo: 0754380-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754380-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (honorários contratuais – R$ 585.022,04), deferiu “a penhora de créditos da executada decorrentes dos contratos por ela firmados com: (i) Polícia Civil do Distrito Federal, (ii) Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e (iii) Secretaria do Conselho da Justiça Federal/DF”. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) penalizá-la com o comprometimento da totalidade do faturamento bruto mensal de seus principais contratos para saldar o débito com o agravado é decretar o fim de suas atividades comerciais; 2) a decisão agravada impossibilita até mesmo o pagamento de tributos e pessoal contratado para a execução dos serviços dos próprios contratos, o que tem o condão de gerar débitos de natureza trabalhista e fiscal, o que tornaria ainda mais periclitante a situação vivida pela agravante; 3) como o deferimento da medida deu-se, indistintamente, sobre o valor bruto dos contratos, ao deduzir o gasto com pessoal e impostos, em verdade, a agravante ainda ficaria em débito com o fisco e seus colaboradores, o que torna impossível o exercício das atividades desempenhadas; 4) acaso se mantenha a penhora ora deferida, a empresa será obrigada a rescindir os contratos, o que além de impossibilitar o pagamento do crédito perseguido pelo agravado ocasionará a demissão dos funcionários relacionados aos seus cumprimentos, gerando perdas de empregos em massa, pelo mero capricho de se privilegiar a satisfação do crédito de um único credor; 5) os mencionados contratos são celebrados com entes públicos, e a sua inexecução ocasionará perdas irreparáveis ao Estado, prejudicando não só a agravante, mas sim toda a coletividade; 6) a penhora 100% de seu faturamento bruto obtido em seus únicos contratos rentáveis é condenar a agravante à insolvência e ao encerramento em definitivo de suas atividades. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a cassação do deferimento da penhora 100% dos contratos da AGRAVANTE, readequando-o para 5%”. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à redução do percentual dos créditos penhorados. Acerca da penhora de percentual de faturamento de empresa, estabelece o art. 866, § 1o, do CPC: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Ocorre que não há elementos nos autos que permitam verificar com precisão o valor dos contratos mencionados, a regularidade de seus pagamentos e o impacto eventualmente causado nas atividades da agravante. O exequente/agravado afirma que os contratos têm os seguintes valores: a) da Procuradoria do Rio Grande do Sul, contrato no 032/20241, no valor total de R$ 324.957,00, b) da Secretaria do Conselho da Justiça/DF, contrato no 00508903000188-1-001597/20232, no valor estimado total R$ 50.000,00; e c) da Polícia Civil do Distrito Federal, contrato no 03/2021, no valor estimado total de R$ 37.934.824,67. A agravante, por sua vez, informa outros valores (ID 67519674): - Valor do contrato com a Procuradoria da República/RS - R$ 324.957,00 (margem de lucro de R$ 34.611,41); - Valor do contrato com o Conselho da Justiça Federal - R$ 38.210,24 (margem de lucro de R$ 5.808,42); - Valor do contrato com a Polícia Civil do DF - R$ 44.343,82 (margem de lucro de R$ 11.286,74). Sendo assim, entendo que a penhora da totalidade dos créditos, ao menos nesta fase inicial, é medida desproporcional, o que justifica a sua redução. No mesmo sentido: “(...) 4. De acordo com a jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça não pode o credor se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor. 5. No caso em exame não se revela razoável a penhora do montante integral a ser recebido pela devedora, notadamente diante da apontada importância dos contratos aludidos para o equilíbrio financeiro da pessoa jurídica. 5.1. Afigura-se proporcional a fixação do coeficiente de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores a serem pagos à agravante, decorrentes da execução dos contratos de prestação de serviços indicados pelo Juízo singular, na decisão agravada. (...)” (Acórdão 1866292, 0712682-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de prejuízo às suas atividades. E não há risco de dano reverso, pois, em sendo constada a insuficiência da constrição, ela poderá ser novamente majorada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% do crédito dos contratos sob exame. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator